Tribunal: TJDFT
Processo: 0741322-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MÉTODO BIFÁSICO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.
1. Na presente hipótese o demandante ajuizou ação submetida ao procedimento comum, tendo por objetivo a declaração de inexistência de débitos e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da inscrição indevida de seu nome em cadastros de proteção ao crédito.
2. Evidencia-se a ausência de interesse recursal em relação à questão não apreciada pelo Juízo de origem.
3. Verificado que o apelante expôs de modo claro as razões de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença, em observância ao princípio da dialeticidade, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de impugnação específica.
4. A apreciação a respeito da necessidade da prova está adstrita ao livre convencimento motivado do julgador, não configurando nulidade por cerceamento de defesa o indeferimento da produção adicional de provas caso sejam consideradas desnecessárias ao deslinde da controvérsia, nos termos dos artigos 355 e 370, ambos do CPC.
5. Uma vez que a presente demanda é necessária para a pretendida indenização dos alegados danos morais suportados pela parte, encontra-se configurado o interesse de agir, ainda que a retirada das inscrições indevidas tivesse precedido o ajuizamento da ação.
6. De acordo com o entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Egrégia Corte de Justiça, a inscrição e a manutenção indevidas do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito configuram hipóteses caracterizadoras de dano moral que, por natureza, é presumido.
7. A respeito do valor da indenização tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm afirmado que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo em seu aviltamento à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto.
8. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 959.780, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, estabeleceu o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
9. Sopesados os parâmetros previstos pelo método bifásico, e os intrínsecos à dinâmica dos fatos, afigura-se razoável e apropriada às peculiaridades do caso em exame a redução do montante da condenação para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
10. Em relação aos juros de mora, por se tratar de responsabilidade extracontratual, deve ser observado o Enunciado no 54 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao prever que “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.
11. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.